Tribunal: TJDFT
Processo: 0720658-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720658-61.2025.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ODEIR MARTINS DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ODEIR MARTINS DA SILVA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL – SEMOB/DF. O Impetrante sustenta (i) que “é titular da Autorização no 0525, a qual lhe permite exercer regularmente o serviço de transporte individual de passageiros no Distrito Federal – TAXI desde 01/12/2021”; (ii) que em fevereiro de 2024 “recebeu a Notificação no 22/2024 – SEMOB/SUBSER/COTI, (Via email) informando que haviam supostas pendências na transferência de titularidade da Autorização no 525, e prontamente, em atendimento as exigências apresentou recurso os documentos exigidos, incluindo a cópia autenticada do Certificado do INMETRO do taxímetro (doc. anexo) referente ao item “b” da exigência, e quanto ao item “a” da referida exigência, referente ao comprovante de pagamento da taxa de R$ 1.086,00, informou que não localizou mencionado comprovante, devido ao tempo decorrido, se manifestando em boa-fé se colocando a total disposição para efetuar novo pagamento, caso necessário”; (iii) que, “sem retorno sobre essa notificação, mais uma vez (via email) foi surpreendido pela Notificação no 56/2025 (doc. anexo), agora vinculada ao Processo SEI no 00090-00013460/2023-77, informando sobre a instauração de processo administrativo com base na Decisão no 63/2024 – SEMOB/GAB e na Nota Jurídica no 705/2024 – SEMOB/GAB/AJL, tratando da possível anulação da transferência, concedendo prazo de 05 dias para manifestação quanto a comprovação do pagamento da taxa de transferência no valor de R$ 1.086,00”; (iv) que “Aduziu em defesa que não foi previamente notificado acerca da instauração do referido processo, nem tampouco lhe foi franqueado o teor das decisões nele proferidas para compreensão dos motivos jurídicos que a SEMOB resolveu dar andamento ao cumprimento das exigências”; (v) que requereu, sem sucesso, “fossem disponibilizados cópias da Decisão no 63/2024 - SEMOB/GAB (ID 147758699) e da Nota Jurídica no 705/2024 - SEMOB/GAB/AJL (ID 158646370) e da Aprovada pela Cota de Aprovação no 703/2024 SEMOB/GAB/AJL (ID 158978034)”; (vi) que “destacou que a não localização do comprovante junto a SEMOB decorreu de falha no sistema de registros da Subsecretaria de Serviços, o que reforça a necessidade de revisão minuciosa dos dados e da correção da inconsistência nos registros relativos ao seu processo de transferência afim de que seja localizado o comprovante da taxa de transferência certamente entregue na época em 2021, senão a transferência de titularidade não teria sido efetivada pela SEMOB, e até se colocou a disposição para sanar a pendência com relação a mencionada TAXA de transferência no sentido de realizar novo pagamento” (vi) que “causa estranheza o fato de que antes tratava-se apenas de uma pendência documental, e agora se fala em anulação, mesmo com a manifestação em resposta à notificação no 56/2025, reafirmando minha disposição em colaborar, mas novamente não obtive resposta da SUBSER da SEMOB, a qual apenas alega que está o processo em análise”; (vii) que “no dia 20/05/2025 e depois no dia 21/05/2025, o Autorizatário compareceu à SUBSER para realizar o emplacamento de um novo veículo, adquirido com isenções fiscais concedidas aos taxistas, cuja documentação foi emitida pela própria SUBSER”; (viii) que “o procedimento foi negado, sob a alegação de pendência administrativa referente à transferência — mesmo sem qualquer notificação formal de nulidade ou suspensão da sua autorização”; (ix) que, em “resposta ao requerimento de baixa do atual veículo Taxi e emplacamento do novo veículo adquirido, a Autoridade Coatora (SEMOB) por meio de sua por meio da Coordenação de Transporte Individual, unidade gestora do serviço de táxi do Distrito Federal, encaminha à Coordenação de Atendimento e Apoio à Serviços alega que “... conforme consta nos altos do processo 00090- 00013460/2023-77, e conforme documento entre presencial ao senhor não será possível realizar a baixa do seu veículo tendo em vista a instauração de processo administrativo para averiguar a cumprimento dos requisitos legais para a transferência da Autorização 0525- A. Segue em anexo o documento que respalda o referido e-mail, ressaltamos ainda que o referido documento restou entregue presencialmente na seguinte data 20/05/2025”, ou seja, negou o pedido do autor com base no Despacho – SEMOB/SUBSER/COTI datado de 09/12/2024”; (x) que “há contradição nos atos da própria Administração, que anteriormente emitiu a isenção dos mencionados impostos e agora nega o procedimento com base na mesma situação”; (xi) que “sempre cumpriu com suas obrigações legais, fiscais e cadastrais, conforme demonstrado nos registros do sistema SEI, e sempre atendeu prontamente às notificações dentro dos prazos, inclusive, sua autorização está devidamente renovada até o ano de 2026”; (xii) que “não há previsão na Lei Distrital no 5.323/2014 (Lei do Taxista) nem no Decreto no 35.675/2014 para nulidade automática de autorização por ausência de documento complementar como um comprovante de pagamento, especialmente quando há uso contínuo da autorização, ausência de má-fé e cumprimento das obrigações legais”; (xiii) que “necessita dar baixa no Veículo Taxi Toyota Corolla Placa PBV 8819, Cor Preta, cadastrado na Autorização no 525, devido ter comprado o veículo novo Toyota Corolla Cross (CHASSI: 9BRKYAAG1T0726448) já faturado”; (xiv) que “impedimento da realização da baixa e inclusão de veículo novo na Autorização no 525 do autor, decorrer de possível irregularidade interna na SEMOB, pois a transferência da Autorização no 525 se efetivou em 2021, e somente em 2024 é que a SEMOB alegou irregularidade, mesmo quando permitiu já em 2025 a renovação cadastral do autor até 05/05/2026 e a emissão de Declaração de Isenção de Imposto (ICMS e IPI) para compra de veículo novo vindo a negar o pedido de baixa e inclusão e emplacamento de novo veículo Taxi somente em maio de 2025”; (xv) que “tem direito líquido e certo de realizar a renovação cadastral, a baixa do veículo taxi atual e a inclusão de veículo novo taxi na Autorização no 525 de sua titularidade e de continuar prestando os serviços de transporte público de passageiro Individual - TAXI no Distrito Federal”; (xvi) que “o único motivo para o impedimento de baixa de veículo velho e inclusão de veículo novo pela Autoridade Coatora por meio da Coordenadoria de Transporte Individual gestora do serviço de Taxi do Distrito Federal decorre a respeito da ausência da taxa de transferência do processo de transferência da Autorização de Táxi no 525, em que pese na Notificação no 56/2025 constar o no 1476”; (xvi) que “não há previsão na Lei Distrital no 5.323/2014 (Lei do Taxista) nem no Decreto Lei no 35.675/2014 para nulidade automática de autorização por ausência de documento complementar como um comprovante de pagamento, especialmente quando há uso contínuo da autorização”; (xvii) que “em pesquisa no site da Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal - SEMOB (https://www.semob.df.gov.br), não consta nos seus DESCRETOS e nem nas suas PORTARIAS e suas LEIS (docs. anexos) qualquer regulamentação de cobrança de Taxa de Transferência de Autorização de TAXI para condicionar e negar o pedido do autor, o que evidencia que o ato coator de impedir a baixa, inclusão e emplacamento de carro novo na Autorização no 525”; (xviii) que cabe à “a Unidade Gestora do Serviço de Taxi assegurar a qualidade do serviço prestado quanto a segurança e continuidade da prestação do serviço, a pretensão do Impetrante de ter autorizado pela Autoridade Coatora o pedido de baixa do Veículo Taxi Toyota Corolla Placa PBV 8819, Cor Preta, Cadastrado na Autorização no 525 mediante entrega de Declaração de baixa pela SEMOB para seu desemplacamento como Taxi, bem como o direito como Autorizatário a incluir e emplacar como TAXI o carro novo aquirido, qual seja, o Toyota Corolla Cross ano 2025 (CHASSI: 9BRKYAAG1T0726448).” Requer a concessão de medida liminar “para determinar a Autoridade Coatora que autorize o autor titular da Autorização no 525 a baixar o Veículo Taxi Toyota Corolla Placa PBV 8819, Cor Preta, Cadastrado na Autorização no 525 mediante entrega de Declaração de baixa pela SEMOB para seu desemplacamento como Taxi, bem como autorize o Autorizatário a incluir e emplacar como TAXI o carro novo aquirido, qual seja, o Toyota Corolla Cross ano 2025 (CHASSI: 9BRKYAAG1T0726448) descrito na Nota Fiscal em anexo na Autorização no 525, além de autorizar o Autorizatário a pagar a mencionada Taxa de Transferência para regularizar a situação e sanar a suposta irregularidade mencionada e se abstenha de impedir o autor de realizar referidos serviços de baixa do veículo cadastrado, inclusão no cadastro e emplacamento do veículo novo na Autorização no 525 de titularidade do autor e não proceda a nulidade da transferência realizada em 01/12/2021”. E, ao final, a concessão da segurança “para reconhecer o direito da Impetrante a baixar o Veículo Taxi Toyota Corolla Placa PBV 8819, Cor Preta, Cadastrado na Autorização no 525 mediante entrega de Declaração de baixa pela SEMOB para seu desemplacamento como Taxi, a incluir e emplacar como TAXI o carro novo aquirido o Toyota Corolla Cross ano 2025 (CHASSI: 9BRKYAAG1T0726448) descrito na Nota Fiscal em anexo na Autorização no 525, e autorizar ao Autorizatário, se for o caso, a pagar a mencionada Taxa de Transferência para regularizar a situação e sanar a suposta irregularidade mencionada da decisão da autoridade coatora e ver não procedido a nulidade da transferência da referida autorização realizada em 01/12/2021 a titularidade do autor.” É o breve relatório. Decido. O Impetrante, que é autorizatário do serviço de TAXI, requereu à Coordenação de Transporte Individual, da Subsecretaria de Serviços da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade, autorização para a baixa e inclusão de veículo na Autorização 525, de que é titular. O Impetrante não instruiu a petição inicial com cópia integral do processo administrativo instaurado na Coordenação de Transporte Individual, mas da impetração e das peças aportadas aos autos é possível depreender que o requerimento foi indeferido devido à falta de apresentação do “comprovante de pagamento da taxa de transferência” no valor de R$ 1.086,00. Todavia, a impetração, tal como deduzida, não revela a existência de direito líquido e certo à baixa e inclusão de veículo sem a comprovação do pagamento da “taxa de transferência”. Não conta com embasamento legal a alegação de que a renovação cadastral e a isenção tributária para a aquisição de novo veículo fazem presumir o pagamento da “taxa de transferência” ou autorizam a baixa e inclusão de veículo independentemente da comprovação do seu pagamento. O que se tem nos autos é uma pendência administrativa que obsta a medida pleiteada, sendo de se destacar que a isenção tributária é dada pelos órgãos fazendários competentes com base em requisitos próprios, contexto dentro do qual não é possível concluir pela existência do direto líquido e certo afirmado na petição inicial. Não há direito líquido e certo quando a base documental da impetração não demonstra com exatidão os fatos alegados na petição inicial ou quando, dessa mesma base documental, não se extrai de maneira insofismável a existência de ato ilegal ou abusivo violador do direito subjetivo afirmado pelo impetrante. Sobre o tema, ensinam Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 34a ed., Malheiros, p. 37)” De acordo com o artigo 10 da Lei 10.016/2009, a petição inicial deve ser indeferida quando não for o caso de mandado de segurança ou ao direito líquido e certo alegado faltar indumentária probatória apta a expungir qualquer dúvida quanto aos seus contornos fáticos e jurídicos. A propósito, assinala Leonardo José Carneiro da Cunha: “Na verdade, somente se revela adequado o mandado de segurança se o direito se apresentar líquido e certo. Não havendo direito líquido e certo, não será cabível o writ. Haverá, noutros termos, inadequação da via eleita. Ora, sabe-se que sendo inadequada a via eleita, falta interesse de agir. É que o interesse de agir compõe-se da necessidade, utilidade e adequação. Não havendo adequação, não há interesse de agir. Logo, o direito líquido e certo compõe o interesse de agir, integrando as condições da ação. Ausente o direito líquido e certo, haverá de ser extinto o mandado de segurança sem resolução do mérito, facultando-se à parte a impetração de outro writ, desta feita com a prova pré-constituída, se ainda houver prazo para tanto, ou o uso das vias ordinárias. (...) Em sentido técnico, direito líquido e certo significa, como se viu, comprovação documental e pré-constituída dos fatos alegados, demonstrando-se, logo com a petição inicial, a ilegalidade ou abusividade do ato praticado pela autoridade coatora. Não havendo tal comprovação de plano e sendo necessária a dilação probatória, descabe o mandado de segurança, por falta de interesse de agir, confirmando-se a situação no âmbito das condições da ação. (A Fazenda Pública em juízo, 6a ed. Dialética, 2008. pg. 392/393)” Além disso, não se colhe da petição inicial e da documentação apresentada qualquer conduta comissiva ou omissiva da autoridade coatora (SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL), na medida em que o indeferimento partiu da Coordenação de Transporte Individual dentro das suas atribuições legais. Portanto, ainda que se vislumbrasse a presença de direito líquido e certo, a ilegitimidade da autoridade indigitada coatora imporia a extinção do feito, dada a impossibilidade, na espécie, da correção de vício dessa natureza. Isto posto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo nos termos dos artigos 10 da Lei 12.016/2009 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 08 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator